Tribunal: TJDFT
Processo: 0012364-72.2013.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRIMEIRO RÉU. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DEFENSIVA LIMITADA À NEGATIVA DE AUTORIA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. SEGUNDO RÉU. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. AMPARO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme entendimento deste Tribunal, eventual inobservância do prazo previsto no artigo 479 do CPP configura nulidade relativa, revelando-se imperiosa a efetiva demonstração de prejuízo.
2. É manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que, reconhecendo a materialidade e autoria do delito, absolve o acusado pelo quesito genérico de absolvição, quando a única tese levantada pela defesa se refere à negativa de autoria.
3. Se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a realização de novo julgamento é medida que se impõe, nos termos do art. 593, III, ‘d’, § 3o, do Código de Processo Penal.
4. Ante a soberania dos vereditos, prevista no art. 5o, XXXVII, c, da CF, os jurados possuem a liberdade para escolher, caso seja a hipótese, por uma das versões apresentadas para o fato, desde que sustentada pelo conjunto probatório acostado aos autos.
5. Conforme cediço, após a fase de pronúncia, a dúvida milita em favor do réu, de modo que, se não há nos autos provas inequívocas para fundamentar a sua condenação, a absolvição é medida que se impõe.
6. O acolhimento da tese defendida pela defesa, consubstanciada na negativa de autoria do delito imputado ao segundo réu, é plausível dentro do contexto fático-probatório carreado aos autos.
7. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.